Tribunal: STF
Processo: RE 1551441
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSSL. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS ORIUNDOS DO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO PRIVADO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE LUCROS CESSANTES. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.



    1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou a segurança pleiteada, cujo objeto é o reconhecimento da inexigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os valores percebidos a título de juros moratórios decorrentes de obrigações contratuais de seus clientes, pagas em atraso. Ademais, pleiteou-se a devolução ou a compensação dos montantes desembolsados a título de quaisquer tributos sob a administração da Receita Federal do Brasil (RFB), tudo devidamente recalculado à luz da taxa SELIC.



    2. Em suas razões recursais, a pessoa jurídica contribuinte requer a reforma da sentença, ao argumento de que esta negligenciou a adoção do entendimento consagrado em sede de repercussão geral pelo Pretório Excelso, o qual explicitou de maneira inequívoca que “o atraso em seu adimplemento gera danos emergentes para o credor a dizer que, se houvesse o pagamento tempestivo, disso normalmente decorreriam acréscimos em seu patrimônio. Não só as pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas se utilizam do dinheiro para organizar suas finanças”. Em seus pedidos recursais, pugna seja reformada integralmente a sentença recorrida, para que se declare o direito da apelante de ter excluída da base de cálculo do IPRJ e da CSLL a parcela correspondente aos juros moratórios, decorrentes do inadimplemento de obrigações contratuais, bem como que seja reconhecido o direito à compensação/restituição dos valores indevidamente pagos a título de IRPJ e CSLL, nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação e durante seu trâmite, nos termos do art. 168, I, do CTN.



    3. No julgamento do RE 1.063.187, o Supremo tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa SELIC ou outros índices de juros de mora e correção monetária devidos nas repetições de indébito, restituições, ressarcimentos e compensações tributários. Posteriormente, em 02/05/2022 embargos de declaração opostos pela União foram julgados e parcialmente acolhidos, para esclarecer que “a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial)”, modulando os efeitos da decisão embargada, com efeitos ex nunc a partir de 30/09/2021, ressalvadas as ações ajuizadas até 17/09/2021, data do início do julgamento do mérito, bem como os fatos geradores anteriores à 30/09/2021 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.



    4. O caso em discussão trata de hipótese diversa daquela tratada no RE 1.063.187, notadamente, a incidência de juros moratórios e correção monetária no caso de inadimplemento de obrigação contratual, não sendo possível a adoção de interpretação extensiva ao Tema 962, objeto do referido RE 1.063.187. Impõe-se ressaltar que, no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.063.187, o Relator Ministro Dias Toffoli, expressamente esclarece que “desborda do presente tema de repercussão geral definir quais os casos em que ou quando restam configuradas a mora ou as hipóteses nas quais os juros moratórios devem ser acrescidos mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário. Também desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares”, aduzindo, ainda, que “não foi objeto da presente demanda saber, caso a caso, se o pagamento da taxa Selic em razão de contrato entre particulares se destina à remuneração de capital e se o IRPJ e a CSLL podem incidir sobre tal pagamento”.



    5. As instâncias superiores adotam um entendimento concorde de que os juros de mora e a multa decorrentes do inadimplemento de contrato privado possuem natureza remuneratória, de lucros cessantes, pois visam à remuneração da parte lesada com aquilo que ela deixou de lucrar em razão do evento danoso, sujeitos, assim, à incidência do IRPJ e da CSLL. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.813.302/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023; AgInt no REsp 2.052.035/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023; AgInt no AREsp 2.239.519/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023. Portanto, inalterável a sentença recorrida.



    6. Recurso de apelação não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III, e 195, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente